Tribunal: TCU
Processo: 007.764/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades na condução de pregão cujo objeto foi a contratação de serviços relativos ao ciclo de vida de software, englobando o desenvolvimento, a manutenção e a sustentação de soluções, na forma presencial ou remota, e aderente à Metodologia de Desenvolvimento de Software da AGU.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que versam sobre representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução do Pregão 1/2022, promovido pela Advocacia-Geral da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. quanto ao mérito, considerá-la procedente; 9.3. convalidar a comunicação objeto do Ofício 51.829/2022-TCU/Seproc, por meio da qual foi solicitada a manifestação da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia na fase de construção participativa de deliberação desta Corte de Contas (peça 72); 9.4. dar ciência do presente acórdão à Advocacia-Geral da União e à representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.